Tribunal: TJMT
Processo: 1081142-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081142-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO MOLINA - CPF: 346.591.611-53 (RECORRENTE), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luizacred S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de 12 parcelas de R$ 88,17, condenou as rés à restituição em dobro de R$ 705,36 e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da restituição em dobro, defendendo que seria necessária a comprovação de má-fé para sua aplicação, não houve manifestação expressa quanto à solidariedade das rés no pagamento de honorários e que seria aplicável a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §§ 3o e 8o, do CPC

Contrarrazões apresentadas no id 296809382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1081142-86.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Paulo Eduardo Molina

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao afirmar que o autor quitou integralmente a fatura em 02/09/2024, inexistindo prova de adesão voluntária ao parcelamento. Nessas circunstâncias, reconheceu a cobrança como indevida e aplicou corretamente o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição em dobro independe de comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e não decorrente de engano justificável (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021). Logo, não há omissão.

Já quanto aos honorários advocatícios, a decisão colegiada mencionou claramente que os honorários seriam recíprocos em 10% sobre o valor da condenação, com compensação entre as partes. Houve, portanto, pronunciamento claro sobre a questão, afastando a alegada omissão.

Além disso, o recurso busca rediscutir o critério de arbitramento dos honorários. Contudo, nos Juizados Especiais aplica-se a regra específica da Lei no 9.099/95, cujos arts. 54 e 55 disciplinam a matéria, sendo inaplicável, nesta via, a sistemática do CPC invocada pela embargante. O acórdão já deliberou nos limites legais, inexistindo vício sanável por embargos.

Constata-se, assim, que a parte embargante utiliza os aclaratórios como sucedâneo recursal, com a finalidade de modificar o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita função integrativa prevista em lei.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025